Tribunal: STF
Processo: Rcl 64860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (Processo 0020439-67.2023.5.04.0332), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a decisão proferida os autos da Ação Trabalhista nº 0020439-67.2023.5.04.0332, que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.



    […]



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.



    […]



    Compulsando a decisão impugnada constata-se que o julgador a quo entendeu que, diante dos elementos de provas contidos na reclamação trabalhista, a atribuição da responsabilidade do Ente Público não deu de forma automática, mas ao que se conclui, por ter entendido o juízo trabalhista existiu evidências de culpa da administração, vez que a fiscalização exercida não foi eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista.



    […]



    Por fim, dito tudo isto, resta evidenciado que a decisão a qual se pretende a cassação violou nitidamente a autoridade da Súmula Vinculante 10 e da aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Ademais, este Colendo Tribunal Superior já firmou entendimento (ADC 16) de que a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”



    Requer, ao final, que ”a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020439-67.2023.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante sem a comprovação da culpa efetiva”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo proferiu sentença em que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 5):



    “De acordo com o conteúdo probatório, restou incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pela ré YC, mas laborou exclusivamente em benefício do réu MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. 



    A este respeito, a Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece a responsabilidade do ente público de forma subsidiária pelo adimplemento das parcelas trabalhista, quando este incorrer em culpa, especialmente faltando no seu dever de fiscalização. In verbis:



    […]



    Registro também que a decisão do Plenário do STF acerca da constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/91 (julgamento da ADC N. 16-DF, em 24.11.2010) não retira do ente público a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das verbas trabalhista devidas pelas empresas prestadoras de serviços contratadas, pois afastou tão somente sua incidência de forma objetiva, admitida, portanto, a responsabilização do poder público quando constatada sua conduta culposa. Tampouco a decisão do RE 760.931 modifica o presente entendimento, porquanto a tese fixada pelo TST no E-RR925-07.2016.5.05.0281 é no sentido de que a responsabilidade do ente público tomador deve ser analisada a partir da regularidade da fiscalização do contrato. Acresça-se a isto ser flagrante a omissão ou morosidade do Município ao não adotar medidas suficientes para assegurar o correto cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª ré, uma vez que desconhecia as diversas irregularidades perpetradas pelo prestador de serviços, as quais, lançando mão de uma simples requisição detalhada de documentos, seria viável a constatação. 



    Nesse ínterim, entendo que o ente público, ao deixar de verificar se a sociedade contratada era fiel cumpridora de suas obrigações, incorreu em culpa in vigilando e assumiu o risco da inadimplência da 1ª ré quanto às suas obrigações trabalhistas. 



    Friso, ainda, que a fiscalização a ser adotada pelo ente público apta a excluir sua responsabilização pelo adimplemento dos créditos trabalhistas não se limita à observância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 8.666/1993 para a elaboração do edital de contratação do serviço, nem à requisição periódica de documentos e certidões da empresa contratada, pois insuficientes para evitar a lesão a direito do trabalhador, o qual encontra fundamento constitucional nos princípios do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, incs. III e IV, da Constituição Federal). 



    Deste modo, a responsabilidade atribuída aos tomadores de serviços é ampla, não estando limitada pela natureza jurídica da parcela deferida, respondendo estes, inclusive, pelas penalidades esculpidas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT e por indenizações de natureza civil.



    Destaco, por fim, ser desnecessário proceder à execução dos sócios da 1ª reclamada, antes de se responsabilizar o 2º reclamado pelos débitos trabalhistas, haja vista ser a tomadora responsável direta pelo adimplemento das parcelas deferidas em juízo, no entanto, com benefício de ordem em relação à empresa prestadora dos serviços, tal como ocorre nos contratos de fiança (art. 818 do Código Civil). Assim, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da 1ª reclamada para que se redirecione a execução contra o 2º reclamado, vez que a personalidade jurídica empresarial não se confunde com a pessoa dos sócios. Neste sentido a Orientação Jurisprudencial n.º 6 da SEEx: 



    […]



    Não bastasse isso, a preposta do 2º réu confessa em audiência que não sabia dos inadimplementos da contratada, o que denota clara ausência de fiscalização (ata das fls. 583/584). 



    Logo, condeno o 2º reclamado a responder subsidiariamente pelo adimplemento das parcelas de natureza condenatória deferidas neste julgado.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020439-67.2023.5.04.0332).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente